Tribunal: TJPA
Processo: 0805341-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805341-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDNO DA SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1. Tendo em vista que o juízo a quo revogou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares diversas, no dia 08 de junho de 2020, resta prejudicado o
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Marco Aurélio Magalhães Castrillon e Alexandre Carneiro Paiva, em favor do nacional Edno da Silva Pereira, preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no art. 33 Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito do Plantão Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“(...) impetra-se o presente
writ
com o objetivo de obter-se a substituição da prisão preventiva decretada pelo juízo de 1º grau por medidas cautelares alternativas ao cárcere, várias delas perfeitamente cabíveis ao presente caso, e que, podem,
ad argumentandum
, substituir a cautelar extrema imposta, assegurando-se ao paciente, com efeito, o direito de aguardar, em liberdade, o julgamento da ação penal a ser intentada; seguindo a atual linha jurisprudencial desse honrado tribunal, bem como pelo STJ e STF.

O paciente foi preso em 02/06/2020 pela prática, em tese, da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11.343/06.

Os autos flagranciais foram encaminhados para o juízo de plantão no fórum de Santarém;/PA.

As peças encaminhadas pela autoridade policial não continham expresso pedido de prisão preventiva.

Inexistiu manifestação ministerial quer pela decretação da prisão preventiva, quer pela revogação ou substituição desta por medidas cautelares.

Em suma, o titular da ação penal não foi ouvido nos autos, nem a autoridade policial representou pela constrição preventiva do ora coacto.

Todavia, fundado no precedente do RHC nº 95.362/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Dj. 06.06.2018, decretou de ofício a prisão preventiva do paciente.

Razão dentre as quais manejam os impetrantes o presente
writ
.” <sic>

Ao final, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, demonstrados os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requer o impetrante a esse colendo Tribunal:

3.1 - Que seja deferido o pedido de liminar para a imediata conversão do decreto de prisão pela aplicação de medidas cautelares alternativas, introduzidas no ordenamento jurídico pátrio através da Lei nº 12.403/11, até o julgamento final do presente
writ
, fazendo-se expedir em favor do paciente o competente alvará de soltura.

3.2 - Que seja, em seguida, ouvido o douto representante ministerial que oficia perante essa Corte de Justiça.

3.3 - Que seja, finalmente, deferida a ordem de
Habeas Corpus
.” <sic>

Juntam documentos (Id. 3155059 a 3155063).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3155682), sendo prestadas às informações (Id. 3187105).

O Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3204472).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
A fim de se evitar inútil redundância, verifico que esta ação constitucional perdeu o seu objeto, pois, mediante consulta no sistema Libra deste e. Tribunal, constatou-se que a autoridade impetrada revogou a prisão preventiva do paciente no dia 08/06/2020, com a seguinte conclusão,
verbis:

“Ante o exposto, concedo liberdade provisória com aplicação das medidas cautelares acima mencionadas. Lavre-se os termos de compromisso. A presente decisão serve como alvará de soltura, para o acusado EDNO DA SILVA PEREIRA, que somente deverá ser cumprido pela direção da unidade prisional se as autuadas não se encontrem custodiadas por outro motivo.

(...).

No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 282, §4º, do CPP).

Serve cópia do presente despacho/decisão como ALVARÁ DE SOLTURA/ofício.” <sic>

Em tal contexto, não mais subsistindo às razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP,
e, assim, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, 26/06/2020